Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retifique-se o número do ID informado no despacho de ID 43796359. Onde se ler: “Recebo o pedido de reconsideração (ID 43768317) como agravo interno. Intime-se o apelado para se manifestar em contrarrazões.” Leia-se: “Recebo o pedido de reconsideração (ID 43770658) como agravo interno. Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de março de 2023